Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719310-21.2024.8.07.0007 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: OSVALDINA MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de remessa necessária oriunda da sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente a demanda para, confirmando a antecipação de tutela concedida, determinar ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, que autorize e custeie o tratamento com fornecimento das medicações Ciclosporina e Eltrombopague, em regime ambulatorial, em favor da autora, conforme prescrição médica. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 12/03/2025, conforme certidão de ID 69058056. Na petição juntada ao ID 69400564, OSVALDINA MOREIRA DE OLIVEIRA requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Nada obstante o pedido, não há previsão de sustentação oral na remessa necessária, conforme se verifica das hipóteses previstas no art. 937 do CPC. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido, com arrimo no art. 937 do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator